Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730630-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de não conhecimento do agravo, por intempestividade, suscitada pela agravada em sede de contrarrazões (ID 76048391). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator